Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719256-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA RECORRIDOS: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, MARINA RABELLO JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS. ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DOS DANOS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar." (AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018) 2. Por sua vez, a responsabilidade civil do médico deve ser apurada mediante a verificação da culpa, conforme preveem o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 951 do Código Civil. Ressalva-se, no entanto, que, sendo a cirurgia de caráter exclusivamente estético, a obrigação decorrente da relação médico-paciente é de resultado, e, caso não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, que deverá demonstrar causa excludentes de sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, de terceiro e situações de caso fortuito ou força maior. 3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial, o que, a toda evidência, não se verifica no caso dos autos. 4. No caso, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a falha na prestação dos serviços, consistente na contaminação da paciente por infecção relacionada à assistência à saúde, no descumprimento da obrigação de resultado assumida pela médica responsável pela cirurgia plástica e no acompanhamento negligente prestado durante as intercorrências pós-cirúrgicas, além do resultado danoso sofrido pela paciente e do nexo de causalidade existente entre o ilícito e os danos. 5. Não prospera a pretensão da autora de ser ressarcida dos valores pagos aos réus e, cumulativamente, ser indenizada pelo valor dispendido com a realização da cirurgia plástica reparadora, já que a restituição dos valores pagos, acrescida da quantia despendida para a reexecução dos serviços, importaria na realização de cirurgia sem custos, configurando vedado enriquecimento sem causa. 6. Conforme orienta a Súmula n. 387 do STJ, é possível a cumulação das indenizações por danos morais e danos estéticos. 7. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve haver proporcionalidade entre as consequências advindas do ato lesivo e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 8. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a fixação da indenização por danos estéticos deve levar em consideração a extensão do dano. 9. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída ao artigo 944 do Código Civil pelo TJSP, que admitiu a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais e estéticos em caso semelhante. Requer no ID 34994039 – Pág. 26 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138), JANAINA ELISA BENELI (OAB/DF 23.224) e LEONARDO DE MIRANDA ALVES (OAB/DF 38.079). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação ao artigo 944 do CCB. Isso porque a Corte Superior entende que, se “o Tribunal de origem concluiu que os valores fixados a título de indenização por danos materiais, morais e estéticos seriam suficientes para indenizar perdas e danos comprovados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial” pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.944.337/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138), JANAINA ELISA BENELI (OAB/DF 23.224) e LEONARDO DE MIRANDA ALVES (OAB/DF 38.079). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015